Tribunal: STJ
Processo: 1031964-98.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007386 - SP (2025/0292266-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRÉ LUIZ TORRES DA FONSECA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ TORRES DA FONSECA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP126654
AGRAVADO
: MARCELO VELLOSO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NARCISO ORLANDI NETO - SP191338
LUIZA ROVAI ORLANDI - SP376773
HÉLIO LOBO JÚNIOR - SP025120
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
VÍCIO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEMONSTRAÇÃO.
DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
(quinze) dias, de acordo com os artigos 1.003, § 5o, e 219,
, do Código
caput
de Processo Civil.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a imagem de página

extraída da internet não servem para comprovar a tempestividade recursal.
Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 67ad7de1-c598-4a88-98dc-7c41131fe1fe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007386 - SP (2025/0292266-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRÉ LUIZ TORRES DA FONSECA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ TORRES DA FONSECA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP126654
AGRAVADO
: MARCELO VELLOSO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NARCISO ORLANDI NETO - SP191338
LUIZA ROVAI ORLANDI - SP376773
HÉLIO LOBO JÚNIOR - SP025120
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
VÍCIO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEMONSTRAÇÃO.
DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
(quinze) dias, de acordo com os artigos 1.003, § 5o, e 219,
, do Código
caput
de Processo Civil.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a imagem de página

extraída da internet não servem para comprovar a tempestividade recursal.
Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANDRÉ LUIZ TORRES DA FONSECA
contra a decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial em virtude de sua
intempestividade.
Nas presentes razões, o agravante sustenta que

"(...)
A publicação do rascunho do acordão afrontou o Art. 11 CPC e 93
inciso IX, Constituição Federal. A secretaria avançou em publicar o rascunho
do acordão sem a correspondente assinatura e disponibilização nos autos.
Impedindo o agravante de realizar o devido recurso em sonegação ao Direito
"
de defesa (e-STJ fl. 307).

Reitera as teses de mérito do recurso especial.
Por fim, requer o provimento do agravo.
A parte contrária ofereceu impugnação às e-STJ fls. 321/337).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida
Documento eletrônico VDA50566308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:00
Código de Controle do Documento: 39c944cf-58eb-43f6-8ed6-fb7605e4e909

Nos termos do artigo 219,
, do Código de Processo Civil, a contagem
caput
dos prazos processuais será realizada somente nos dias úteis e, nos termos do artigo
1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, todos os recursos devem ser interpostos no
prazo de 15 (quinze) dias, exceto os embargos de declaração.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão recorrido foi disponibilizado no
DJe do dia
, considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil
25/7/2024
subsequente, revelando-se intempestivo o recurso especial apresentado somente no
dia
.
16/2/2025
O recorrente alega que houve vício na publicação do aresto atacado, mas
não apresenta nenhum documento para comprovar suas alegações, não servindo ao
fim colimado a mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a imagem de

página extraída da rede mundial de computadores.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM NO ARESP N. 2.638.376/MG. CORTE
ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.003, § 6o, DO CPC, COM AS
ALTERAÇÕES
DA
LEI
N.
14.939/2024.
POSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SANAR
VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTAGEM DE
PRAZO PELO SISTEMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÔNUS DA PARTE DE
DEMONSTRAR POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINT DO SISTEMA.
INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
6. 'A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
orienta no sentido de que 'a falha induzida por informação equivocada
prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em
consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para
a aferição da tempestividade do recurso' (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora
Ministra LAURITA VAZ, julgado aos
, DJe de
). [...]
16/3/2022
21/3/2022
Todavia, cabe à parte comprovar a situação que o induziu a erro, a fim de
configurar justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso, não
servindo a esse fim apenas a apresentação de print de tela ou a imagem de
página extraída da internet e inserida na petição do recurso' (AgInt no
AREsp n. 2.744.511/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
7. Apenas o 'print' do sistema não é servil à efetiva demonstração da justa
causa. Precedentes. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.049/GO, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
.)
2/10/2024
8. A ausência de comprovação adequada da suspensão do prazo processual
ou de erro no sistema eletrônico do Tribunal de origem mantém a
intempestividade do recurso especial.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é
automática e depende da demonstração de manifesta inadmissibilidade do
recurso ou de seu caráter protelatório, o que não foi evidenciado no caso.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.625.971/GO, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA,
TERCEIRA TURMA, DJEN
)
26/6/2025

Ademais, o próprio Tribunal local rechaçou os argumentos do agravante,
nos termos das decisões e certidões à e-STJ fls. 193, 202/207, 213 e 244/246, esta
última em embargos de declaração, nos seguintes termos:

"(...)
A questão suscitada pelo Embargante e novamente trazida nestes
embargos já fora objeto de análise, inclusive com certidão emitida pela
Documento eletrônico VDA50566308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:00
Código de Controle do Documento: 39c944cf-58eb-43f6-8ed6-fb7605e4e909

Serventia (pág. 202) e extrato de andamento (págs. 204/206), em que
verificada a regularidade da publicação do acórdão que julgou embargos de
declaração anterior, tendo sido o advogado do ora Embargante intimado a
respeito, conforme consta da publicação no DJe (pág. 203), de forma que não
há contradição alguma, quiçá obscuridade ou erro material. A adequação da
publicação do v. acórdão, sua publicação e decurso de prazo, com
certificação do trânsito em julgado, restaram analisadas e a irresignação do
Embargante afastada, com o que se tem que esse embargos de declaração

não se presta ao fim perseguido pelo Embargante" (e-STJ fl. 245).

Não há, portanto, como afastar a intempestividade do recurso especial,
reconhecida pela decisão agravada.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em
10% (dez por cento) a verba honorária a cargo da parte recorrente sobre o valor
arbitrado pelas instâncias de origem, em favor do patrono da parte recorrida,
observando-se os limites estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal, bem como
o benefício da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:00
Código de Controle do Documento: 39c944cf-58eb-43f6-8ed6-fb7605e4e909

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.007.386 / SP
Número Registro: 2025/0292266-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10319649820238260224
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRÉ LUIZ TORRES DA FONSECA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ TORRES DA FONSECA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP126654
AGRAVADO
: MARCELO VELLOSO DOS SANTOS
ADVOGADOS : NARCISO ORLANDI NETO - SP191338
HÉLIO LOBO JÚNIOR - SP025120
LUIZA ROVAI ORLANDI - SP376773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:41
Código de Controle do Documento: 3db9d79f-2d7c-497e-8375-3e4d23a81004

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:41
Código de Controle do Documento: 3db9d79f-2d7c-497e-8375-3e4d23a81004